Tribunal: TJDFT
Processo: 0725813-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725813-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA AGRAVADO: THAIS DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SAO PAULO LTDA contra a decisão proferida no cumprimento de sentença promovido por THAIS DE SOUSA, que rejeitou a impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará de transferência dos valores bloqueados, nos termos do ID 238792814, na origem). A agravante informa que a sentença condenou, de forma solidária, as rés ALLCARE e ESMALE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE LTDA ao custeio de procedimento cirúrgico, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, totalizando o valor atualizado de R$ 10.314,67, já incluídos os honorários advocatícios. Ressalta que houve bloqueio de valores exclusivamente em sua conta bancária, apesar de se tratar de obrigação solidária. Alega que o bloqueio integral de R$ 12.959,64 representa um ônus financeiro desproporcional e injustificado, sobretudo diante da capacidade econômica da coexecutada ESMALE para suportar sua parte na obrigação. Por essa razão, requer o desbloqueio de 50% do valor constrito, de modo a manter apenas sua cota-parte bloqueada, com a transferência do saldo remanescente para a coexecutada, nos termos do art. 848 do CPC. Dessa forma, pleiteia a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que se determine o bloqueio de 50% do valor do débito nas contas da executada ESMALE, com o consequente desbloqueio do montante equivalente na conta da agravante. Preparo realizado. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A agravante se insurge contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará de levantamento do valor bloqueado nas contas da agravante. Não obstante sua irresignação, esta não merece acolhimento. A sentença condenou solidariamente as rés ao custeio da cirurgia indicada pelo médico da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, reduzido em grau recursal para R$ 8.000,00. Conforme ID 235168803, houve bloqueio do valor integral nas contas da agravante. Nos termos do Código Civil, ao credor é facultado exigir a totalidade da dívida de qualquer dos devedores solidários. Caso um deles efetue o pagamento em montante superior à sua cota, poderá exercer o direito de regresso em relação aos demais (arts. 264, 275 e 283 do CC). Trata-se de hipótese típica de solidariedade passiva, em que cada devedor responde pela integralidade do débito. Nesse contexto, é pacífico no STJ que o devedor solidário que satisfaz integralmente a obrigação pode, inclusive nos próprios autos da execução, buscar o ressarcimento do valor excedente (REsp 2.095.925/SP). Diante disso, não estão presentes, neste momento processual, os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo – probabilidade do direito e perigo de dano – de modo que não se justifica o acolhimento da medida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Faculto à parte agravada a apresentação de contrarrazões, conforme dispõe o art. 1.019, inciso II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator